Tribunal: TJSP
Processo: 1114742-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR – QUESTÕES SUPERADAS - I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II – Ação de execução embasada em 'Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) e Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou Cheques

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR – QUESTÕES SUPERADAS - I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II – Ação de execução embasada em 'Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) e Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou Cheques Emissão de Terceiros e/ou Notas Promissórias de Emissão de Terceiros no 001332964' – Embargantes que, anteriormente, propuseram ação de rescisão contratual c.c. indenização com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, discutindo diversos contratos, entre os quais o objeto da ação de execução - Argumentos apresentados pelos embargantes que foram apreciados e decididos pela sentença proferida naqueles autos, que rejeitou as alegações de existência de vício de consentimento quando da celebração dos contratos, de impossibilidade de vencimento antecipado da dívida, de nulidade de cobrança do seguro prestamista, de ilegalidade dos juros remuneratórios estipulados, da cobrança de comissão de permanência indevidamente cumulada com correção monetária e juros moratórios, bem como da inexistência de danos morais indenizáveis - Questões travadas nos presentes embargos que foram superadas com o julgamento do processo no 1113016-47.2016.8.26.0100, que manteve hígido o título executivo da ação de execução – Recurso de apelação interposto pelos embargantes naqueles autos que foram improvidos por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Embargos à execução improcedentes - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".

"INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Alegação dos embargantes, no sentido de inexistência de assinatura de testemunhas no contrato de mútuo, que não foi alegada anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se a recorrente provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido".